Tribunal: TJPA
Processo: 0814730-45.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814730-45.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: SB COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0814730-45.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGADO/APELANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGANTE/APELADO:
SB COMERCIO LTDA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO. REGULARIDADE FISCAL E EFD. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por SB COMÉRCIO LTDA contra acórdão que, ao julgar conjuntamente agravo interno e agravo de instrumento interpostos no bojo de mandado de segurança, cassou liminar anteriormente concedida e reconheceu a possibilidade de indeferimento do Regime Tributário Diferenciado (RTD) com base na existência de pendências fiscais (diferenças de ICMS) e irregularidade na Escrituração Fiscal Digital (EFD), sem necessidade de prévia lavratura de auto de infração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade por não exigir auto de infração para o indeferimento do RTD; (ii) estabelecer se a constatação de irregularidade na EFD, apesar da aceitação formal do arquivo pelo sistema, constitui fundamento idôneo para obstar a concessão do benefício fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Tributária pode indeferir pedido de regime especial com base em pendências fiscais detectadas a partir de informações prestadas pelo próprio contribuinte, independentemente de lavratura prévia de auto de infração, considerando a natureza do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação.

A regularidade da EFD não se limita à transmissão formal do arquivo, abrangendo a veracidade e correção das informações prestadas; a escrituração de benefício fiscal não concedido configura irregularidade material suficiente para inviabilizar a concessão do RTD.

O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a menção a todos os dispositivos legais indicados pela parte, não se configurando omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

A alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois o indeferimento do regime fiscal não constitui sanção nem supressão de direito adquirido, tratando-se de ato administrativo vinculado à presença de requisitos objetivos, sem prejuízo do contraditório em eventual constituição de crédito tributário.

A pretensão da embargante traduz inconformismo com o mérito do julgado, buscando reabrir discussão superada em sede própria, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A Administração pode indeferir regime tributário diferenciado com base em pendências fiscais e irregularidades informacionais detectadas na EFD, ainda que não haja auto de infração lavrado.

A aceitação formal do arquivo da EFD não afasta a possibilidade de reconhecimento de irregularidade material no conteúdo das informações prestadas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da fundamentação jurídica regularmente adotada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CTN, arts. 142, 149 e 150; CPC, arts. 1.019, I; 1.022; 489, §1º, IV; 1.025; RICMS/PA, Anexo I, art. 210, incisos II e V.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por SB COMÉRCIO LTDA contra o acórdão ID 31370324, proferido nos autos do agravo de instrumento nº 0814730-45.2025.8.14.0000, originário do mandado de segurança nº 0860543-65.2025.8.14.0301, em que figura como embargado o ESTADO DO PARÁ.

No acórdão embargado, este órgão fracionário, ao apreciar conjuntamente o agravo interno manejado pela empresa contra decisão monocrática e o mérito do agravo de instrumento, concluiu por negar provimento ao agravo interno e, em consequência,
dar provimento ao agravo de instrumento
, com a finalidade de cassar a liminar concedida no mandado de segurança.

A controvérsia de fundo gravita em torno do
indeferimento do Regime Tributário Diferenciado (RTD)
pleiteado pela impetrante, com fundamento administrativo, em síntese, (i) na existência de
diferenças/débito de ICMS (antecipação especial)
e (ii) em
irregularidade da EFD
, apontada pela Administração como inserção de dados indevidos, notadamente por utilização de
redução de base de cálculo
sem amparo no regime que ainda não havia sido concedido.

A decisão monocrática por mim proferida (em sede de tutela recursal) havia deferido o efeito suspensivo ao recurso do Estado, com base no art. 1.019, I, do CPC, reconhecendo a presença de probabilidade do direito e perigo de dano

reverso, tendo em vista, dentre outros aspectos, a natureza
do ICMS como tributo sujeito a lançamento por homologação
e a relevância do requisito de
regularidade
para fruição do RTD.

No julgamento colegiado, o acórdão embargado reafirmou essa linha decisória, assentando que, no contexto do exame de requisitos para benefício fiscal/regime especial, não se exige, como condição lógica e jurídica, a prévia lavratura de auto de infração para que a Administração reconheça a inadimplência e indefira o pleito, sem prejuízo do contraditório e da ampla defesa em eventual processo específico de constituição e cobrança de crédito tributário.

Ainda, o acórdão registrou que a
regularidade da EFD
não se restringe ao envio formal do arquivo, mas envolve a
veracidade e correção das informações prestadas
, de modo que a escrituração de benefício fiscal não concedido configura irregularidade apta a obstar a concessão do RTD, por se tratar de requisito objetivo do regime pleiteado.

Irresignada, a embargante sustenta a existência de “gravíssimas omissões e contradições”, afirmando, em síntese: (a) omissão quanto aos
arts. 142 e 149 do CTN
, por entender indispensável auto de infração/lançamento para qualquer efeito restritivo; (b) omissão quanto ao
art. 489, §1º, IV, do CPC
; (c) contradição por o acórdão reconhecer “irregularidade/falsidade” na EFD apesar de o arquivo ter sido “aceito” pelo sistema; e (d) necessidade de manifestação expressa quanto ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

Requer, ao final, acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, e, subsidiariamente, pretende que sejam explicitamente enfrentados os dispositivos invocados, para fins de prequestionamento.

O Estado do Pará apresentou manifestação pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de inexistirem quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, evidenciando-se pretensão de rediscutir o mérito do julgado.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do
art. 1.022 do CPC
, destinando-se a sanar
obscuridade
,
contradição interna
,
omissão
ou
erro material
, não se prestando à revisão do mérito ou à substituição do entendimento adotado, salvo situações absolutamente excepcionais em que a correção do vício conduza, por consequência lógica, a alteração do resultado.

Feita essa premissa, passo ao exame pontual das alegações, uma a uma, para verificar se há efetivo vício integrativo no acórdão embargado.

Quanto à alegada
omissão relativa aos arts. 142 e 149 do CTN
, a insurgência não revela ausência de enfrentamento, mas discordância quanto à tese jurídica adotada. O acórdão tratou diretamente do núcleo da controvérsia: a possibilidade de a Administração, ao analisar requisitos para concessão de regime especial/benefício fiscal, reconhecer
inadimplência/diferenças de ICMS
sem condicionar o indeferimento à prévia lavratura de auto de infração.

Em outras palavras, o acórdão não ignorou o tema “auto de infração”; ao revés, enfrentou-o expressamente e concluiu que, por se tratar de
ICMS sujeito a lançamento por homologação
(CTN,
art. 150
), o não recolhimento espontâneo autoriza a constatação de pendência para fins de exame de requisito do RTD, sem que isso represente, por si, constituição definitiva de crédito nem aplicação de sanção tributária.

A pretensão embargante, portanto, é de que este Colegiado substitua a fundamentação adotada por outra — isto é, que reconheça a indispensabilidade de lançamento de ofício/auto de infração como condição para qualquer repercussão administrativa — o que traduz típico
inconformismo com o resultado
e tentativa de reabertura do debate de mérito, providência incompatível com o art. 1.022 do CPC.

Ainda nesse tópico, cumpre assentar que a análise de requisitos para fruição de regime especial não se confunde com o procedimento de
constituição e revisão do crédito tributário
(CTN,
arts. 142 e 149
). O acórdão delimitou o campo decisório: cuidou-se de aferir
regularidade fiscal e cadastral/informacional
como condição para um favor fiscal qualificado, sem prejuízo de que eventual constituição e exigência do crédito observe o rito próprio e, aí sim, a plena dialética.

No que toca à alegação de
omissão quanto ao art. 489, §1º, IV, do CPC
, tampouco procede. O acórdão apresentou razões suficientes e coerentes, enfrentando os fundamentos determinantes do litígio: (i) a natureza do tributo e o regime do lançamento por homologação; (ii) o requisito de inexistência de pendências/diferenças impeditivas; (iii) a relevância da regularidade e veracidade da escrituração fiscal; e (iv) o perigo de dano reverso ao interesse público e ao erário.

O dever de fundamentação não se confunde com obrigação de responder, um a um, todos os argumentos periféricos ou de mencionar expressamente cada dispositivo legal indicado pela parte, bastando que o órgão julgador enfrente os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto, inclusive com motivação compatível com o padrão do
art. 489 do CPC
.

A embargante também aponta suposta
contradição
porque, apesar de o arquivo da EFD ter sido “aceito” pelo sistema, o acórdão concluiu haver irregularidade por “informação falsa/indevida”. Aqui, novamente, não há contradição interna no julgado.

A aceitação do arquivo pelo sistema representa verificação predominantemente formal e tecnológica (transmissão/recebimento), enquanto a conclusão do acórdão se apoiou no plano material:
a regularidade exigida para fruição do RTD
envolve não apenas o envio, mas a
correção e veracidade das informações
. Logo, não há incompatibilidade lógica entre “arquivo recebido” e “conteúdo irregular”, inexistindo contradição sanável por embargos.

Ademais, o acórdão consignou que a utilização de redução de base de cálculo vinculada a regime especial
não concedido
evidencia irregularidade informacional apta, por si, a obstar o RTD, por incidência do requisito normativo correspondente. Assim, o que a embargante busca, novamente, é reavaliar a premissa fático-jurídica firmada — o que é matéria de mérito.

No ponto em que a embargante invoca
devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(CF,
art. 5º, LIV e LV
), alegando que a Administração não poderia indeferir o RTD sem auto de infração e sem instauração de procedimento específico, o acórdão embargado enfrentou a questão ao distinguir o indeferimento de regime especial — ato administrativo condicionado a requisitos legais — do contencioso tributário de constituição/cobrança do crédito.

Com efeito, ao indeferir regime especial por ausência de requisito objetivo (v.g., pendência fiscal e irregularidade informacional), a Administração não está, necessariamente, impondo sanção ou constituindo definitivamente crédito, mas exercendo juízo de conformidade para concessão de benefício fiscal, o que não elimina, caso venha a existir cobrança formal, a observância do devido processo legal no âmbito próprio.

A alegação de que a conclusão do acórdão “viola” a tese defendida pela parte embargante não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade; constitui, isto sim,
inconformismo
com a solução conferida à controvérsia, o que deve ser veiculado pelos recursos adequados e não por embargos declaratórios.

Registre-se, ainda, que o acórdão também se apoiou no
periculum in mora

inverso, valorizando o risco de dano ao erário e à isonomia concorrencial decorrente da fruição provisória de regime fiscal diferenciado, bem como na necessidade de resguardar o interesse público.

Não há, nesse ponto, qualquer lacuna a ser integrada.

Em suma, a leitura sistemática das razões dos embargos revela intenção de obter
efeitos infringentes
para reabrir discussão sobre a necessidade de auto de infração/lançamento e sobre a caracterização da irregularidade da EFD — temas efetivamente examinados e decididos —, o que extrapola a função integrativa do
art. 1.022 do CPC
.

Por oportuno, e para evitar alegações futuras de ausência de debate normativo,
considero expressamente prequestionados
, para todos os fins, os seguintes dispositivos: CPC, arts. 1.019, I; 1.022; 489, §1º, IV; 1.025; CTN, arts. 142, 149 e 150; Constituição Federal, art. 5º, incisos LIV e LV; e, no plano infraconstitucional local aplicável ao caso, o art. 210, incisos II e V, do Anexo I do

RICMS/PA, na extensão em que serviram de suporte ao indeferimento do RTD e à motivação do acórdão.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistirem obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material no acórdão embargado, ficando
mantido integralmente
o julgado (acórdão ID 31370324), nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/03/2026